Tribunal: TJDFT
Processo: 0741483-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL MAJORADA. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal majorada e resistência.
II – Questões em discussão:
2. (i) Analisar a possibilidade de desclassificar a conduta para o crime de posse de droga para uso próprio, bem assim a tese de absolvição por insuficiência probatória; (II) Verificar as provas referentes aos crimes de lesão corporal e resistência;
III – Razões de decidir:
3. A caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prescinde da apreensão de instrumentos típicos da traficância, como balanças de precisão ou anotações contábeis, sendo suficiente a existência de outros elementos que revelem a destinação mercantil da droga. 3.1. A pequena quantidade de droga apreendida não obsta a configuração do tráfico, quando as circunstâncias fáticas indicam o comércio ilícito.
4. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
5. O depoimento de agente público é prova idônea para embasar condenação penal, desde que prestado sob contraditório judicial e em consonância com os demais elementos probatórios - como laudos periciais, vídeos e relatórios investigativos.
6. Nos termos da Súmula 630 do STJ, “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
IV – Dispositivo:
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput; CP, artigos 129, §12, e 329.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2020154, Relator Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 10/07/2025; TJDFT, Acórdão no 2018995, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10/07/2025.